Tribunal: TJES
Processo: 0006178-20.2015.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006178-20.2015.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVIBOX SAO GABRIEL LTDA ME
RECORRIDO: JANAINA CARNEIRO PONZO MOREIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso Inominado interposto pel
a exequente
em face da sentença (id. 5174398) que
julgou extinta a execução por ausência de bens, na forma do artigo

53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser
anulada
,
ao
sustentar a possibilidade de penhora de parte do salário, conforme atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos
e
não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial consistente em sete cheques, perfazendo a monta de R$ 27.236,05 (vinte e sete mil duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos). Após citada para pagamento em três dias, na forma do artigo 827 do Código de Processo Civil, se manteve inerte, não foram encontrados bens penhoráveis e em razão do insucesso, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário da executada, pedido indeferido pelo Juízo de Origem.

Com feito, em que pese o respeito pela r. sentença,
dispõe o art. 833, IV, do CPC que são impenhoráveis os
“vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Destarte,
a Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a relativização da regra da impenhorabilidade
quando preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

INFORMATIVO 771 DO STJ – TEMA
.
Execução. Verba salarial. Importância que não excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
Impenhorabilidade. Relativização. Garantia do necessário à subsistência digna do devedor e de sua família. Possibilidade.

DESTAQUE.

Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário,
ainda que este não exceda 50 salários mínimos,
quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso específico dos autos,
a recorrente juntou extratos de rendimentos da recorrida, extraído do portal transparência (acesso público), que demonstram o recebimento mensal líquido acima de R$ 11.000,00 (onze mil reais) (R$ 15.802,61), além de comprovar que a recorrida exerce a profissão de médica em consultório particular, além de exercer atividade empresarial como sócia-administradora.

Desse modo, não restam dúvidas da possibilidade financeira da recorrida para suportar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre um dos salários e embora se respeite a decisão impugnada, caberia à executada, que se inerte por toda a execução, comprovar que a penhora de 30% (trinta por cento) do vencimento pago pelo Município lhe prejudicaria a subsistência, já que em razão do valor pago e das demais atividades remuneradas exercidas pela executada, presume-se a capacidade suportar a penhora parcial de salário,
pelo que se vota pela anulação da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito
e, via de consequência, determinar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento pago pelo Ente Municipal, até a quitação do débito atualizado, determinando-se a expedição de ofício para cumprimento da diligência.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença e, via de consequência, determinar
a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento pago pelo Ente Municipal, até a quitação do débito atualizado, determinando-se a expedição de ofício para cumprimento da diligência, na forma da fundamentação.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)